Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-82.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (AGRAVADO), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARMAZENAGEM DO PRODUTO PELA DEPOSITÁRIA - ESCLARECIMENTO - RECURSO DA AGRIPAR COMERCIAL LTDA. - DESPROVIDO - RECURSO DA DOW AGROSCIENCES - PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA CONTRAMINUTAR O RECURSO - PREJUÍZO PROCESSUAL APTO A ENSEJAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO PROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado de acordo com a tese defendida.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARMAZENAGEM DO PRODUTO PELA DEPOSITÁRIA - ESCLARECIMENTO - RECURSO DA AGRIPAR COMERCIAL LTDA. - DESPROVIDO - RECURSO DA DOW AGROSCIENCES - PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA CONTRAMINUTAR O RECURSO - PREJUÍZO PROCESSUAL APTO A ENSEJAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte agravada para oferecer contraminuta ao Agravo de Instrumento caracteriza cerceamento de defesa apto a anular o acórdão embargado.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão em não verificar que os embargados Rubem Krug e Isoda Krug compareceram espontaneamente nos autos, o que enseja a aplicação do § 1º, do art. 239 do CPC.

Reforça que o v. acórdão desconsiderou que o advogado Felipe Bedin Biasotto acessou os autos por diversas vezes e que a outorga de procuração a advogado diverso para fins de declaração de nulidade de intimação, constituiu nulidade de algibeira.

Requer o provimento dos declaratórios, para sanar o vicio apontado, com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões de Rubem Krug e Isola Krug (id. 230780654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto ao exame do comparecimento espontâneo da parte embargada, Rubem Krug e Isola Krug.

Pois bem. Foram opostos embargos de declaração por Rubem Krug e Isola Krug, sob o argumento de que, embora executados na ação de origem, não teriam sido cadastrados no polo passivo do Agravo de Instrumento, o que impediu a sua intimação e apresentação de contraminuta.

Sob tal aspecto, o v. acórdão entendeu realmente pela nulidade do v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento (id. 184837683).

Ora, na hipótese, embora a inicial do Agravo de Instrumento tenha nominado Rubem Krug e Isola Krug como agravados, certo é que não houve a devida intimação. Não fosse isto, o v. acórdão entendeu que o fato do advogado constituído na origem ter acesso aos autos, não supriu a necessária intimação, já que constituído novo patrono. Nesse sentido, foi o v. acórdão:

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., PLE Agropecuária Ltda.-ME e Paulo Cesar Fávaro Mota, na condição de terceiro interessado, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida por Agro Valor Comércio e Representações Ltda. em face de Rubem Krug e outra, indeferiu o pedido de compensação/descontos pelo armazenamento de produto nos próprios autos em que desempenhou o encargo de fiel depositária;
rejeitou
pedido de cancelamento das multas por litigância de má-fé (5%), ato atentatório à dignidade da justiça (20%), bem assim
condenou
a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por Embargos Protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC) (id ́s
108831353 e

112176126).

De notar-se, por importante, que na inicial do recurso, os agravantes nominam os agravados: Agro Valor Comércio e Representações Ltda., Rubem Krug e Isolda Krug, bem como os terceiros interessados: Paulo Cesar Fávaro Motta e Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda. (id. 164032677)

Contudo, embora intimado o agravado Agro Valor Comércio e Representações Ltda., o mesmo não se deu em relação aos agravados e ora embargantes Rubem Krug e Isolda Krug.

Sob tal viés, a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, a justificar a anulação do acórdão embargado.

Em outras palavras, restou demonstrada a existência de prejuízo processual diante da ausência de intimação para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto pela depositária fiel, vez que na oportunidade o pleito foi provido.

Ou seja, não há como afastar a nulidade do julgamento, porque sequer houve a tentativa de intimação dos agravados, ora embargantes, para apresentação da contraminuta recursal, cujo resultado do julgamento lhe foi desfavorável, o que dá azo a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

Neste sentido:

...

E nem se diga que o acesso aos autos deste recurso pelo advogado constituído pelos agravados nos autos de origem, possa suprir a intimação dos mesmos, que, inclusive, constituíram outro patrono para a defesa no recurso.

Logo, há de ser reconhecida a nulidade do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

De modo que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024